Tribunal: TJSP
Processo: 0033360-56.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. Tutela de urgência deferida sob pena de multa cominatória em caso de descumprimento. Sentença que afastou a incidência das astreintes tendo em vista o cumprimento da ordem judicial. Não vislumbrada, na hipótese, recalcitrância da operadora. Autorização do procedimento cirúrgico devidamente comprovada. Trâmites burocráticos que dependem da

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. Tutela de urgência deferida sob pena de multa cominatória em caso de descumprimento. Sentença que afastou a incidência das astreintes tendo em vista o cumprimento da ordem judicial. Não vislumbrada, na hipótese, recalcitrância da operadora. Autorização do procedimento cirúrgico devidamente comprovada. Trâmites burocráticos que dependem da intervenção de terceiros (hospital e médico assistente). Eventual falha na comunicação com o nosocômio que não inviabilizou a realização da cirurgia na data agendada. Possibilidade de exclusão da multa, conforme disposto 537, § 1o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.
Recurso não provido.